Tribunal: STF
Processo: ARE 1571943
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Dano moral coletivo. Propaganda enganosa. Interpretação de legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame 



    1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.



    II. Questão em discussão 



    2.Saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional para infirmar a condenação por dano moral coletivo, ou se tal procedimento é inviabilizado pela Súmula 279 do STF.



    III. Razão de decidir



    3.Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    4.Agravo interno a que se nega provimento.